Tribunal: TJMT
Processo: 1040003-59.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040003-59.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DIAS - CPF: 025.274.541-86 (APELANTE), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), PATRICIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.073.721-41 (APELADO), A. J. R. P. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE ARRUDA - CPF: 340.435.941-00 (TESTEMUNHA), A. J. R. P. - CPF: 100.601.771-28 (APELADO), PATRICIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.073.721-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO HEGER DO PRADO - CPF: 053.245.651-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PATERNIDADE CONFIRMADA POR EXAME DE DNA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Investigação de Paternidade c/c Retificação de Registro Civil e Alimentos, reconhecendo a paternidade do apelante em relação à menor, determinando a retificação do registro civil e fixando alimentos no valor de 30% do
salário-mínimo
vigente, além de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor fixado a título de alimentos em 30% do
salário-mínimo
, considerando a alegação do apelante de que possui renda mensal de R$ 2.226,13 e outros cinco filhos, sendo três que residem consigo e dois que recebem pensão alimentícia no valor de R$ 200,00 cada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de prestar alimentos aos filhos menores encontra fundamento nos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.566, IV, do Código Civil, sendo obrigação de ambos os genitores prover o sustento, guarda e educação dos filhos.

O apelante não trouxe aos autos documentos comprobatórios de seus rendimentos e despesas, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre sua situação financeira, não se desincumbindo do ônus de comprovar a impossibilidade de prestar alimentos no valor fixado.

A constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não constitui, por si só, motivo suficiente para a redução dos alimentos fixados, especialmente quando não demonstradas diferenças reais nas necessidades dos filhos ou nas possibilidades dos genitores.

A necessidade da alimentanda é presumida, considerando sua idade (nascida em 18/06/2012) e fase de desenvolvimento físico e intelectual, dependendo integralmente dos recursos providos por seus genitores para suas despesas com alimentação, saúde, vestuário e demais necessidades básicas.

O valor fixado a título de alimentos atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme preconizado nos artigos 1.694, §1º, e 1.695 do Código Civil, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova acerca da impossibilidade de prestar alimentos no valor fixado recai sobre o alimentante. 2. A mera alegação de constituição de nova família ou
nascimento de outros filhos não constitui, por si só, motivo suficiente para a redução dos alimentos
fixados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO CESAR DIAS

contra a sentença proferida na
Ação de Investigação de Paternidade c/c Retificação De Registro Civil e Alimentos
ajuizada

por
A.J.R.P.,
representada por sua genitora
PATRICIA RIBEIRO DA SILVA
,

que julgou
procedent
es os pedidos da ação

para:

a)
Reconhecer a paternidade de PAULO CESAR DIAS em relação à menor Ana Júlia Ribeiro Prado;

b) Determinar
a retificação do registro civil da menor, a fim de que passe a constar o nome do genitor ora reconhecido, com a consequente exclusão do nome de EDUARDO HEGER DO PRADO como pai registral;

c) Fixar alimentos no valor
de
30% do salário-mínimo vigente em favor da menor
, além de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação;

d)
Determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil competente, para a devida averbação da retificação do registro da menor
;

e) Condenar os requeridos
ao pagamento
das
custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em
10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do C
PC
.

Em suas razões recursais o
recorrente alega, em síntese,
a necessidade de
redução do valor dos alimentos fixados para R$ 200,00 (duzentos reais), corresponden
do
a 13,18% do
salário-mínimo
vigente.

Aduz
que aufere renda mensal de R$ 2.226,13 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e treze centavos) e possui mais cinco filhos, sendo três que residem consigo e dois recebem pensão alimentícia no valor de R$ 200,00 cada
um
.

Argumenta que o valor fixado na sentença compromete sua subsistência e viola o princípio da isonomia entre os filhos, uma vez que paga valores inferiores aos demais.

Ao final pugna pel
o provimento do recurso para reduzir o
o
valor da pensão alimentícia para R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente a 13,18% do salário-mínimo vigente.

Contra
rrazões apresentada
s
no Id.
337940877
pelo desprovimento do recurso.

Parecer
d
a

d. Procurador
ia
de Justiça
pelo
des
provimento do recurso
(Id.
339903350
).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos

verifica-se que
A.J.R.P.,
representada por s
ua
genitora
PATRICIA RIBEIRO DA SILVA,
ajuizou
Ação
d
e Investigação
d
e Paternidade
c/c
Retificação D
e
Registro Civil
e
Alimentos

em face de
PAULO CESAR DIAS
e
EDUARDO HEGER DO PRADO
,

aduzindo, em síntese,
teve um breve envolvimento com PAULO CESAR DIAS
, de quem engravidou, sendo que es
te
(
pai biológico
)
teve conhecimento da paternidade
,
porém
,
se negou a registrar a criança sem o teste de DNA
.

Após, a genitora teve um relacionamento com EDUARDO HEGER DO PRADO por um período de aproximadamente seis meses, quando estava na reta final de sua gravidez, o qual se propôs a assumir a paternidade d
a menor.
Desse modo, a criança foi registrada como filha de
Patricia
e Eduardo.

Afirmou que
realizou um exame de DNA no qual restou confirmada a existência de vínculos biológicos entre a menor e PAULO CESAR DIAS.

Ao final, requereu
a declaração de paternidade
com a retificação do registro civil de nascimento da menor e a
fixação de alimentos
em 30% do
salário
-
mínimo
.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença que julgou

procedente
s
a pretensão inicial
,
nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o requerido
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
recursal
cinge-se exclusivamente em relação
ao quantum fixado a título de alimentos
, tendo em vista que a questão relativa à paternidade
restou
superada, em razão do
laudo d
o exame de DNA.

S
egundo dispõe o
s
artigo
s
229 da Constituição Federal e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente

é dever dos pais
assistir
, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

F
undado nessas premissas, o Código Civil Brasileiro estabelece que compete a ambos os genitores a manutenção e sustento dos filhos, até porque, enquanto menores, são incapazes de prover suas necessidades, senão vejamos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV -
sustento
, guarda e educação dos filhos.
[
g.n
.]

No caso, em que pese o descontentamento d
o
apelante no que se refere ao
valor

dos alimentos fixados em
30% do salário-mínimo vigente
em favor da menor, além de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação
, e
xtrai
-se
que agiu com acerto o magistrado sentenciante.

O apelante
alega que aufere renda mensal de R$ 2.226,13 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e treze centavos) e possui mais cinco filhos, sendo três que residem consigo e dois que recebem pensão alimentícia no valor de R$ 200,00 cada, no entanto, não trouxe aos autos os documentos comprobatórios de seus rendimentos e de suas despesas, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre sua situação financeira.

Além de o apelante ter sido declarado revel, cabe ressaltar que a mera alegação e constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não constitui, por si só, motivo suficiente para a redução dos alimentos fixados.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o ônus da prova acerca da impossibilidade de prestar alimentos no valor fixado recai sobre o alimentante.

Ademais,

o S
TJ
já consolidou entendimento no sentido de que, embora a regra geral seja o tratamento isonômico entre filhos, admite-se a fixação de valores distintos quando demonstradas diferenças reais nas necessidades dos filhos ou nas possibilidades dos genitores, o que não foi comprovado no caso em tela.

Sabe-se que a necessidade do alimentando é presumida, considerando sua idade (nascid
a
em 18/06/20
12
)
, ainda em fase de desenvolvimento físico e intelectual,
pois
a
menor depende integralmente dos recursos providos por seus genitores para suas despesas com alimentação, saúde, vestuário e demais necessidades básicas.

Nas ações de cunho alimentar, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de que seja realizado um julgamento equilibrado, de forma a não implicar em onerosidade excessiva do obrigado, muito menos em fixação de valor ínfimo
que seja incapaz de atender às necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se pelo princípio constitucional da razoabilidade.

A lei substantiva assegura que, não obstante a obrigação de
ambos
os genitores na prestação dos alimentos, ao arbitrar o
quantum,
deverá o magistrado sopesar as necessidades do filho com a capacidade financeira do alimentante.

É o que se extrai da norma legal retratada no art. 1694, §1º, do Código Civil:

Art. 1694.
(...)

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

E ainda do artigo 1.695 do referido diploma legal:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Ademais,
nos termos do art. 1.634 do
Código Civil,

cabe a ambos os
pais
assegurar as necessidades básicas vitais dos filhos menores,
devendo os genitores
contribuir
para a man
utenção
d
o filho
, pois é dever dos pais
somar
esforços para suprir as necessidades básicas de sua prole.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ALIMENTOS – MENOR - ALIMENTOS: TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/ PROPORCIONALIDADE - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - ÔNUS DO ALIMENTANTE - QUANTUM ARBITRADO NA SENTENÇA - ADEQUADO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
A concessão de
alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade - Na ação de alimentos cabe ao alimentante o ônus de comprovar seus rendimentos, bem como de afastar a necessidade de fixação dos alimentos no patamar pretendido pelo credor; - Comprovado que o valor fixado na origem está em conformidade com o trinômio: proporcionalidade-necessidade-possibilidade, tem-se que este deve ser mantido;
- As decisões sobre alimentos podem ser reexaminadas a qualquer tempo, caso haja efetiva comprovação, por quaisquer das partes, acerca da alteração no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade que autorize sua revisão, adequando-se, assim, o caso concreto às condições do obrigado a prestá-los e às necessidades dos alimentandos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50081649720228130699, Relator.: Des.(a)
Élito
Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 -
Especi
/ Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 20/08/2024)
.

[
g.n
.]

Por fim,
impe
n
de registrar que
em se tratando de alimentos, havendo alteração da situação fática de qualquer das partes, o
quantum
fixado poderá ser revisto e adequado, levando sempre em consideração a necessidade de quem pleiteia os alimentos bem como a possibilidade de quem os proverá
.

Diante do exposto
e
em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026